Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014552-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), VALTER ROSA DA SILVA - CPF: 282.228.571-34 (AGRAVANTE), WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA - CPF: 733.979.898-68 (AGRAVADO), MARINALDO VELOSO MERQUIDES - CPF: 297.822.609-91 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. MERQUIDES EVENTOS - CNPJ: 34.301.626/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA ANTONIA PIRES DE ABADIA ROSA - CPF: 210.952.131-72 (AGRAVANTE), MARA ANTONIA PIRES DE ABADIA ROSA - CPF: 210.952.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALIZ DA SILVA FERREIRA - CPF: 414.218.358-35 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO), FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN - CPF: 228.718.478-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pretendida Declaração de Inexigibilidade do Título. Execução Lastreada em Inadimplemento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Execução por Quantia Certa. Via Adequada.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta na Execução de Título Extrajudicial, por meio da qual o Agravante pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade do título e a extinção do feito. O Agravante sustenta que a obrigação seria de entrega de coisa certa e que, por isso, a via eleita, Execução por quantia certa, seria inadequada.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da inadimplência na entrega do imóvel previsto como forma de pagamento no contrato, é adequada a utilização do rito de Execução por quantia certa.

III.
Razões De Decidir

3. A Exceção de Pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

4. No caso, a cláusula contratual prevê que, em caso de inadimplemento da entrega do imóvel, a dívida deverá ser paga em espécie, com acréscimo de multa e encargos, o que confere certeza, liquidez e exigibilidade ao título.

5. A obrigação convertida em pecúnia é certa, líquida e exigível, apta a justificar a execução por quantia certa.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Exceção de Pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cuja prova se faça exclusivamente por documentos e sem necessidade de dilação probatória. 2. A cláusula contratual que prevê conversão da obrigação de entrega de bem em obrigação pecuniária em caso de inadimplemento confere liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo extrajudicial."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III, e 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014552-96.2025.8.11.0000

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valter Rosa da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0000137-18.2017.8.11.0094
ajuizada por
Walter Faria
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

O Agravante sustenta que a Execução é nula em razão da inadequação da via eleita. Aduz que a obrigação prevista no Contrato consiste na entrega de coisa certa, razão pela qual não se justifica a Execução pelo rito de quantia certa.

Requer o provimento do Recurso e o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, com a extinção da Execução.

Ainda pleiteia a condenação do Agravado em honorários sucumbenciais.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 285455866).

Contraminuta juntada no Id. 287789350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido
Walter Faria
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Recorrente
Valter Rosa da Silva
, em razão do inadimplemento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, no qual o Agravante reconheceu o valor de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) e, como forma de pagamento, comprometeu-se a entregar um imóvel rural denominado “Fazenda Araras”.

O Recorrente foi citado em 14/07/2017, não efetuou o pagamento do débito, nem apresentou Embargos à Execução.

Após anos de tramitação sem a satisfação do crédito, o Agravante opôs Exceção de Pré-executividade, na qual alegou a nulidade do título, sob o argumento de inadequação da via eleita. Sustentou que a obrigação seria de entrega de coisa certa (Fazenda) e que a cláusula 4.7 do Contrato teria natureza penal e acessória, por essa razão não poderia ser convertida em obrigação pecuniária. Assim, defendeu que a Execução correta seria a de entrega de coisa certa.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade, circunstância que motivou a interposição deste Recurso.

Nas razões do Agravo, o Recorrente insiste que a obrigação é de entrega de coisa certa, e não de pagamento em pecúnia e, por essa razão, o rito Execução por quantia certa é inadequado.

A Exceção de Pré-executividade é aceita pela jurisprudência como meio excepcional de defesa, restrita a matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória (AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.).

Ainda que se admita o exame da alegada inadequação da via eleita no âmbito da Exceção de pré-executividade, a tese não prospera.

No caso, a cláusula 4.7 do Instrumento de Confissão de Dívida confere liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo, pois prevê expressamente que, em caso de inadimplemento da entrega da Fazenda, o que, de fato ocorreu, a dívida será restituída em espécie, com incidência de multa de 10% (dez por cento) e demais encargos.

Portanto, não se trata de cláusula penal, mas de estipulação expressa decorrente do inadimplemento contratual, segundo a qual, frustrada a entrega da Fazenda pactuada como forma de quitação, nasce a obrigação de pagar.

Dessa forma, a Execução está lastreada em título executivo extrajudicial, subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, e representa obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 786, o que faz com que a Execução pelo rito de quantia certa seja a via adequada.

Portanto, não há qualquer vício no rito escolhido pelo Agravado que comprometa o desenvolvimento válido e regular Execução.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025